Tribunal: TJES
Processo: 5000101-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000101-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES RAMOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 10-08

SEM NOTAS ORAIS

VFC

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Sustenta o impetrante a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que a audiência de custódia foi realizada sem a presença do paciente.

Pois bem.

Em que pese os argumentos apresentados, observo que o magistrado justificou que a ausência do paciente e do corréu Wanderson de Oliveira Moreira na audiência de custódia se deu em razão de que ambos estavam hospitalizados, destacando a presença da Defensoria Pública no ato a qual defendeu seus interesses.

Além do mais, conforme entendimento sedimento nesta Primeira Câmara Criminal, “
A ausência de realização da audiência de custódia não torna automaticamente imprestável o modelo de apreciação do flagrante hoje aplicado, pois embora sem a presença física do preso, a legalidade da medida é objeto de analise fundamentada por uma autoridade judiciária, que é obrigada a verificar, inclusive, se a hipótese contempla relaxamento da prisão pré-cautelar, a conversão em prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão
. (
TJES
, Classe: Habeas Corpus, 100160003297, Relator:
WILLlAN SILVA
, Órgão julgador; Primeira Câmara Criminal, DJe: 01.04.2016)".

Em análise dos autos, verifico que restou demonstrada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão (
fumus comissi delicti
), como se vê da decisão que converteu a prisão em preventiva e demais documentos constantes dos autos de primeiro grau (id. 2102160).

Além do mais, restou caracterizada a hipótese de garantia da ordem pública prevista no art. 312, do CPP, demonstrando o
periculum libertatis
, decorrente do perigo concreto da conduta do paciente, tendo em vista que este, em conjunto com outros dois corréus, ao avistarem a viatura, efetuaram disparos de armas de fogo contra os policiais militares, sendo iniciada a troca de tiros enquanto tentavam fugir.

Ademais, está presente

o pressuposto objetivo do art. 313, I, do CPP, eis que os delitos imputados ao paciente foram os de homicídio qualificado na modalidade tentada (duas vezes), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa, crimes dolosos punidos, quando somados, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos.

Desse modo, verifico que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315, do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319, do CPP.

Cumpre registrar que “
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão
” (
TJES
, Habeas Corpus, 0022643-21.2021.8.08.0000, Desª.
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17.11.2021).

No que se refere à aferição do excesso de prazo, importante observar que não se trata de pura análise matemática de prazos, mas de
“um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (
STJ
, RHC 158.454/PI, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, DJe 2.5.2022).

Diante disso, quanto ao argumento de que haveria excesso de prazo em relação a prisão cautelar, em consulta ao andamento da referida ação penal não verifico a ocorrência do alegado excesso imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial, na tramitação do processo considerando as particularidades do feito, haja vista que
os fatos ocorreram em outubro de 2021, a denúncia foi oferecida no mês de novembro, em desfavor dos três réus, e recebida em dezembro daquele mesmo ano.

Entretanto, a apresentação de respostas à acusação pelas defesas somente finalizou em maio deste ano. Ademais, constam diversos pedidos de liberdade provisória apresentados e apreciados pelo juízo
a quo,
gerando a necessidade de constantes conclusões e tempo para tais análises.

No que concerne a alegação de omissão acerca da reavaliação periódica da manutenção da prisão cautelar observa-se que no dia 6 de junho do corrente ano, foi proferida decisão afastando as preliminares suscitadas pelas defesas, mantendo a prisão preventiva dos acusados e designando AIJ para fevereiro de 2023, não havendo de se falar, desse modo, no descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Entretanto, está configurado que o prazo para a realização da AIJ é demasiado longo, especialmente em se tratando de processos alusivos a réus presos, justificando-se a concessão da ordem, ex officio, para a determinação da antecipação do referido ato judicial.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus,
porém,
DETERMINO
, de ofício,
que a autoridade apontada como coatora antecipe a audiência de instrução e julgamento para
os próximos noventa (90) dias.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DIANTE AUSÊNCIA DO RÉU – NÃO VERIFICADA – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SUFICIENTES PARA SOLTURA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA - ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - CUMPRIDO - ORDEM DENEGADA.

1. A ausência do preso na audiência de custódia em razão de estar hospitalizado não gera, por si só, a nulidade do decreto prisional, tendo em vista que a legalidade da prisão
é objeto de analise fundamentada por uma autoridade judiciária, que é obrigada a verificar, inclusive, se a hipótese contempla relaxamento da prisão cautelar, a conversão em prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

2.
Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa através da decisão que converteu a prisão em preventiva e dos demais documentos presentes na ação penal.

3.
A prisão preventiva também está amparada na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, tendo em vista que o paciente
em conjunto com outros dois comparsas, ao avistarem a viatura, abriram fogo contra os policiais militares, sendo iniciada a troca de tiros enquanto tentavam a fuga.

4. Por ter sido supostamente praticado crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

5. Diante do constante impulsionamento do feito, bem como os diversos pedidos de liberdade provisória impetrados, não há de se falar na ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa.

6. Em razão do magistrado proferido recentemente decisão afastando as preliminares suscitadas, mantendo a prisão preventiva dos acusados e designando audiência de instrução e julgamento para o próximo ano,
resta cumprido o disposto no parágrafo único, do art. 316, do CPP.

7. Ordem de
habeas corpus
denegada, com determinação, ex officio, de que a audiência de instrução e julgamento seja antecipada para os próximos 90 (noventa) dias.

Vitória, 10 de agosto de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.